Tribunal: TJDFT
Processo: 0728103-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. MÉDICO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE. TUTOR MÉDICO. EDITAL. APROVAÇÃO. CHAMAMENTO. HABILITAÇÃO PROFISSIONAL. FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO. PRAZO CERTO. INEXISTÊNCIA. ELIMINAÇÃO DA CONCORRENTE. ALEGAÇÃO DE INCONSISTÊNCIA NO SISTEMA NO MOMENTO DO ENVIO DO DIPLOMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCOMPASSO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. INFRINGÊNCIA A REGRAMENTO EDITALÍCIO. COMPROVAÇÃO DA TITULAÇÃO. PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO. CAUSA DE ELIMINAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. LEGITIMIDADE E LICEIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DESCONSIDERAÇÃO DO EDITAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO. INVIABILIDADE. REGRA EDITALÍCIA UNIVERSAL LEGÍTIMA, GERAL E CONSOANTE OS PRINCÍPIOS QUE ORIENTAM A ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA. AFETAÇÃO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO NÃO ATENDIDO. CONCORRENTE ELIMINADA. ATO ADMINISTRATIVO LEGÍTIMO E LEGAL. INCURSÃO SOBRE O MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Exercendo o edital a função de norma interna que regula e rege o concurso público sobre o qual dispõe, todos os atos pertinentes ao certame devem ser realizados na formatação do nele disposto, consoante o princípio da vinculação editalícia, devendo o nele regrado, contudo, a par de se afinar com os regramentos constitucionais e legais, ser interpretado segundo os princípios que conformam a atuação da administração e encontram ressonância no texto constitucional de forma a ser alcançada a realização do almejado segundo a diretriz da legalidade.
2. Estabelecendo o edital os requisitos de formação acadêmica e técnica exigidos para investidura no cargo e o prazo para comprovação de que a concorrente satisfaz o estabelecido, a inobservância do exigido culmina na exclusão da candidata do processo seletivo, não se afigurando viável que seja assegurada à concorrente que se abstivera de demonstrar a satisfação dos requisitos exigidos no momento e prazo assinalados continuidade no certame por atentar contra os princípios da legalidade e da eficiência que governam os atos administrativos.
3. Estabelecendo o edital, de forma clara e objetiva, o exigido para investidura no cargo, o exigido prepondera e deve ser observado e aplicado de forma genérica a todos os concorrentes, não se afigurando viável a comprovação da satisfação dos requisitos exigidos no edital fora do prazo assinalado na convocação, por não ser manejado aludido enunciado como forma de desconstrução de regras postas e concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente em descompasso com os demais princípios que governam a atividade administrativa, notadamente a legalidade, a moralidade e a eficiência.
4. Consoante emerge dos princípios da isonomia, da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da eficiência administrativa, não se afigura viável, em ambiente de concurso público, a concessão de tratamento casuístico a qualquer concorrente, devendo todos sujeitarem-se à regulação genérica e universal pontuada na lei interna do certame, emergindo dessa certeza e dos aludidos princípios a certeza de que os pressupostos para investidura no cargo em compasso com a normatização que dispõe sobre o exercício da profissão devem ser prestigiados e corroborados, não se afigurando viável que sejam afastados ou, ainda, a asseguração de comprovação da satisfação dos requisitos exigidos no edital fora do prazo assinalado.
5. Aferida a legitimidade e legalidade da decisão que obstara a candidata de ser admitida no cargo público almejado por não apresentar os documentos exigidos no edital, não é lícito ao judiciário imiscuir-se no próprio mérito do ato administrativo, pois não está municiado de lastro para controlar o mérito da atuação da administração, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais, de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento.
6. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de avaliação da habilitação técnica, adotados universalmente em conformidade com os requisitos do edital, sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a administração e reputar habilitado concorrente eliminado em compasso com as regras postas.
7. Consubstancia verdadeiro truísmo que o mandado de segurança, instrumento processual de gênese constitucional, é endereçado à proteção de direito líquido e certo afetado por ato de autoridade, estando seu manejo condicionado à subsistência de prova pré-constituída apta a lastrear a pretensão formulada ou à apreensão de que o direito reclamado emerge da simples modulação dos fatos à regulação que lhe fora conferida pelo legislador, derivando dessas premissas que, não infirmada a integridade do ato praticado pela autoridade imputada como coatora, a denegação da segurança, por ausência de estofo fático e jurídico, é a única resolução possível no ambiente do devido processo legal.
8. Recurso conhecido e desprovido. Unânime.